Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte querelante, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Impugnação apresentada.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela querelante e manteve a sentença de origem, a qual rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 395, incisos I e III, do CPP.
4. Em síntese, a embargante alega omissão quanto aos fundamentos do recurso de apelação, no que tange à demonstração do dolo específico de macular a honra da embargante. Sustenta que a decisão resta omissa quanto ao fato de que uma das testemunhas arroladas é a pessoa que recebeu as mensagens reputadas difamatórias e injuriosas e que poderia esclarecer o contexto em que se deram. Em sua impugnação, o embargado aponta a inexistência de tal omissão e aponta a pretensão da embargante na rediscussão da causa.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pela embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.